Tribunal: TJES
Processo: 0000443-83.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-83.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO EMILIO SCHNEIDER e outros

APELADO: OTTILIA SOARES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A ação de reintegração de posse pressupõe, além da posse alegada pelo autor, a comprovação do esbulho praticado pelo réu, consoante previsão do art. 561 do Código de Processo Civil.

2)
A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos, conforme o parágrafo único do art. 557 do CPC.

3)
Demonstrado que a autora exercia posse sobre o imóvel litigioso, bem como a prática de atos de turbação e esbulho, há que se manter a sentença de procedência do pleito reintegratório.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o exercício de atos possessórios e a prática de turbação, ameaça ou esbulho.

No caso, a documentação adunada ao exórdio evidencia que a recorrida reside no sítio Guaturama, Marechal Floriano, na casa outrora pertencente ao
de cujus
Niltário Schneider.

Em corroboração, a prova testemunhal colhida em audiência ratifica que a apelada convivera maritalmente com o Niltário Schneider e que, após o óbito, continuou a residir na propriedade.

Como é cediço, para a concessão ao possuidor do direito de reintegração da posse do bem no caso de esbulho é necessário que comprove:
(i)
a posse;
(ii)
o esbulho;
(iii)
a data do esbulho; e,
(iv)
a perda da posse.

A esse respeito, confira-se o disposto pelos artigos 560 e 561 do CPC e pelo art. 1.210 do Código Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Dispõe, ainda, o artigo 1.196 do Código Civil, que “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. DOUTRINA. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INTEGRAL DA ÁREA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL TARDIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. PRECLUSÃO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O dissídio pretoriano não restou caracterizado na forma exigida pelos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da ausência de indicação de acórdão paradigma a permitir eventual análise da divergência de interpretações entre os casos confrontados. 3.
Constituem requisitos para a procedência da ação possessória de reintegração a prova da posse da área e do esbulho com a sua perda.
4. A sentença de primeiro grau, mantida integralmente pelo acórdão recorrido, para concluir pela ausência dos requisitos necessários à procedência integral da ação de reintegração de posse, incursionou detalhadamente na apreciação do conjunto fático-probatório (requerimentos administrativos, contratos, fotos, desenhos, além de inspeção judicial).(...) (REsp 1213518/AM – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – DJ 06/12/2011 – DJe 15/12/2011)

Nesse sentido, merece destaque o escólio dos doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acerca da reintegração de posse, a saber:

“(...) É o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa.

(...) O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa.”
1
(
g.n
.)

Demais disso, é entendimento pacífico no âmbito do STJ que a companheira supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel de propriedade do falecido onde residia o casal, mesmo na vigência do atual Código Civil, que não contempla expressamente esse direito.
In verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI CONFRONTADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CONVIVENTE SOBREVIVENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Companheira que vindica direito real de habitação de imóvel que foi local de residência do casal. Direito Real de Habitação garantido
. 2. A ausência de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante a atrair a incidência do enunciado nº 284/STF. [...] (AgRg no AREsp 671.118/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015)

DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO ABERTA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
1. O novo Código Civil regulou inteiramente a sucessão do companheiro, ab-rogando as leis da união estável, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB. 2. É bem verdade que o art. 1.790 do Código Civil de 2002, norma que inovou o regime sucessório dos conviventes em união estável, não previu o direito real de habitação aos companheiros. Tampouco a redação do art. 1.831 do Código Civil traz previsão expressa de direito real de habitação à companheira. Ocorre que a interpretação literal das normas conduziria à conclusão de que o cônjuge estaria em situação privilegiada em relação ao companheiro, o que deve ser rechaçado pelo ordenamento jurídico.

3. A parte final do § 3º do art. 226 da Constituição Federal consiste, em verdade, tão somente em uma fórmula de facilitação da conversão da união estável em casamento. Aquela não rende ensejo a um estado civil de passagem, como um degrau inferior que, em menos ou mais tempo, cederá vez a este. 4. No caso concreto, o fato de haver outros bens residenciais no espólio, um utilizado pela esposa como domicílio, outro pela companheira, não resulta automática exclusão do direito real de habitação desta, relativo ao imóvel da Av. Borges de Medeiros, Porto Alegre-RS, que lá residia desde 1990 juntamente com o companheiro Jorge Augusto Leveridge Patterson, hoje falecido. 5. O direito real de habitação concede ao consorte supérstite a utilização do imóvel que servia de residência ao casal com o fim de moradia, independentemente de filhos exclusivos do de cujus, como é o caso.
6. Recurso especial não provido. (REsp 1329993/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 18/03/2014).

Importa registrar que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens,
sem discutir o domínio
sobre os mesmos, consoante o parágrafo único do art. 557 do CPC:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Nesses termos, cumpre ressaltar que, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória”
2
.

Portanto, sendo inequívoca a anterioridade da posse da recorrida e a prática de atos de ameaça, turbação e esbulho, pelos apelados, a recorrida deve ser mantida na posse ou a esta reintegrada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
FARIAS. Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009. 6ª ed. p. 126/7.

2
AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)